Tribunal: TJMT
Processo: 1038096-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038096-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS CAPINGOTE e outros (AGRAVADO), JOSE MAURICIO FIGUEIREDO - CPF: 213.301.666-04 (AGRAVADO), ODILON DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 018.318.521-87 (AGRAVADO), JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO - CPF: 043.179.471-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA DA SILVA SOUSA MENDES - CPF: 083.053.311-72 (AGRAVADO), SONIA ALVES PEREIRA - CPF: 246.998.531-53 (AGRAVADO), CARLOS CAPINGOTE - CPF: 129.243.691-34 (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1038096-16.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ MAURICIO FIGUEIREDO E OUTROS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a preclusão para produção de prova pericial e homologando os cálculos apresentados pela parte exequente, com a fixação do débito e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, seria possível reabrir a discussão acerca de erro material e alegado excesso de execução; e (ii) saber se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, diante da ausência de pagamento dos honorários periciais e da preclusão consumativa já reconhecida.

III. Razões de decidir

3. As preliminares relativas à preclusão consumativa e à coisa julgada formal foram analisadas conjuntamente com o mérito, por estarem intimamente entrelaçadas com o objeto recursal.

4. A preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença foi expressamente reconhecida por decisão transitada em julgado, impedindo a rediscussão da correção dos cálculos.

5. O erro material alegado não se confunde com reavaliação de critérios jurídicos já definidos, sendo inaplicável o art. 494, I, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que somente vícios aritméticos evidentes podem ser considerados erros materiais passíveis de correção.

7. Os cálculos homologados observaram a tese do Tema 677 do STJ, não havendo violação à coisa julgada ou aos critérios legais de atualização.

8. A ausência de pagamento dos honorários periciais previamente arbitrados implicou preclusão consumativa do direito à produção da prova, não configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão do quantum exequendo após o reconhecimento judicial da preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial quando a parte interessada deixa de adimplir os honorários periciais fixados, operando-se a preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 494, I, 507.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1038096-16.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
JOSÉ MAURICIO FIGUEIREDO E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do cumprimento de sentença de nº 0001959-09.2013.8.11.0021,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição agravante, tendo o juízo a quo reconhecido a preclusão do direito à produção de prova pericial e, por conseguinte, homologado os cálculos apresentados pela parte exequente, fixando o valor do débito exequendo em R$ 847.385,02 (oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), acrescido de consectários legais, além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida lhe impõe gravame desproporcional ao negar a possibilidade de produção de prova pericial contábil, essencial à verificação do quantum exato da obrigação executada, sobretudo diante da existência de divergências relevantes entre os cálculos apresentados pelas partes.

Sustenta que a preclusão reconhecida pelo juízo singular não poderia ser oposta à parte diante da natureza da controvérsia, calcada em pretensa inexatidão material, o que atrai a incidência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o indeferimento da perícia compromete a ampla defesa e o contraditório, especialmente porque os cálculos impugnados não observaram determinações expressas nos autos, como a exclusão de juros remuneratórios e a retirada do coexecutado Carlos Capingote, por litispendência.

Assevera que houve pagamento espontâneo por meio de depósito judicial no ano de 2013, e que, mesmo após levantamento parcial de valores por meio de alvará, os novos cálculos apresentados pela parte exequente não refletiram adequadamente as determinações judiciais, ensejando, conforme apurado por parecer técnico acostado, excesso de execução da ordem de R$ 100.509,01 (cem mil, quinhentos e nove reais e um centavo), cuja manutenção comprometeria, inclusive, o erário, ante a natureza jurídica da instituição agravante.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de impedir a continuidade de atos executivos baseados em valor que entende manifestamente equivocado e indevido, requerendo, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução ou, subsidiariamente, a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial ou realização de perícia contábil.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Antes de adentrar propriamente na análise de mérito do presente agravo de instrumento, cumpre salientar que as preliminares suscitadas pelas partes, notadamente a alegação de preclusão consumativa e coisa julgada formal arguida pelos agravados, bem como a tese do agravante de ausência de preclusão e de cerceamento de defesa, encontram-se intimamente relacionadas ao próprio objeto recursal, de modo que sua apreciação se dará de forma conjunta com o mérito, nos termos da jurisprudência consolidada que admite o exame simultâneo de matérias prejudiciais e de fundo quando entrelaçadas.

Com esse esclarecimento, passo à análise do recurso.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte reside na possibilidade de rediscussão do
quantum
exequendo, com fundamento em alegado erro material e excesso de execução, não obstante já tenha sido reconhecida, expressamente, por decisão transitada em julgado, a preclusão do direito à impugnação do cumprimento de sentença.

O agravante também busca afastar o reconhecimento da preclusão do direito à produção de prova pericial, sustentando que a matéria envolve valores vultosos e eventual lesão ao erário público.

Ocorre que os fundamentos trazidos no recurso não resistem ao confronto com os elementos constantes dos autos.

Conforme assentado nos autos originários, o Banco do Brasil foi regularmente intimado para impugnar o cumprimento de sentença ainda no ano de 2013. Transcorridos os prazos legais sem apresentação de impugnação, sobreveio decisão judicial, proferida em 18 de agosto de 2021, que expressamente reconheceu a preclusão do direito de impugnar o cumprimento de sentença, determinando a atualização do saldo remanescente após a amortização do depósito judicial já levantado. Tal decisão transitou em julgado em 15 de setembro de 2021, conforme certificado nos autos.

A partir desse momento, consolidou-se a coisa julgada formal quanto à liquidez do título e à correção dos valores apresentados pelos exequentes. Nos termos do art. 223 do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato, independentemente de declaração judicial, e o art. 507 do mesmo diploma legal dispõe que é vedado à parte discutir, no curso do processo, a validade de ato a que já se tenha operado a preclusão.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do agravante de rediscutir, em 2025, matérias que já foram decididas com força de coisa julgada há mais de três anos.

Não prospera, igualmente, o argumento de que se trataria de erro material ou mera inexatidão aritmética. O art. 494, I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de correção de erro material, mas tal hipótese refere-se a lapsos evidentes, de natureza exclusivamente aritmética, e não à pretensão de reavaliação de critérios jurídicos já definidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que o erro material deve ser aferido como vício meramente aritmético, não abrangendo hipóteses em que se discute o mérito da decisão ou os critérios jurídicos nela adotados.

Os cálculos atualizados pelos exequentes observam, inclusive, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, no qual restou decidido que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A pretensão de afastar a incidência de juros e correção monetária após o depósito judicial revela, portanto, não apenas tentativa de rediscussão da matéria já preclusa, como também afronta à orientação jurisprudencial vinculante do STJ.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova pericial, observa-se que o agravante, embora tenha requerido a perícia em momento anterior, deixou de adimplir os honorários periciais arbitrados pelo juízo em autos próprios, culminando com o arquivamento do incidente e a consolidação da preclusão consumativa.

Nesse ponto, a jurisprudência é igualmente pacífica ao reconhecer que a parte que deixa de cumprir o encargo de adiantar os honorários periciais no prazo fixado renuncia à produção da prova pericial, operando-se a preclusão.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão que reconheceu a preclusão da prova e prosseguiu com a execução com base nos elementos disponíveis nos autos, tampouco se verifica prejuízo processual concreto capaz de justificar o acolhimento da insurgência recursal.

Pelo conjunto dos elementos analisados, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que bem aplicou o direito ao caso concreto, respeitando os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da boa-fé objetiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026